Tribunal: TJDFT
Processo: 0736274-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALANA CAROLINE OLIVEIRA DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0712879-73.2021.8.07.0007, manejado em seu desfavor por PAULO HERMES TELES BAIAO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 246119879 dos autos originários), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido da executada de cancelamento da restrição judicial no sistema RENAJUD incidente sobre o veículo de sua titularidade (marca/modelo Volkswagen Polo 1.6, ano/modelo 2008/2008, placa JHC4F93). Em suas razões recursais (ID 75603694), a agravante sustenta inexistir necessidade na manutenção da constrição sobre o bem, tendo em vista já haver transcorrido o prazo suspensivo de um ano, de modo que a ausência de expectativa de prosseguimento da ação configura ofensa ao princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805, do CPC. Assevera que a medida restritiva interfere diretamente no seu direito de propriedade e de utilização do automóvel, configurando gravame desproporcional e injustificado, devendo ser reconhecido que a constrição sobre o bem deve ser levantada quando não houver utilidade prática para a execução. Com esses argumentos, requer, em cognição sumária, a concessão de gratuidade de justiça recursal e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula a reforma da r. decisão agravada para que seja deferido o pedido de cancelamento da restrição judicial sobre o veículo de sua titularidade. Após determinação de juntada de documentos aptos a corroborar o pedido de gratuidade de justiça, a recorrente peticionou ao ID 76031142 e acostou aos autos os documentos respectivos. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada de presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal. Conclui-se, portanto, que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça às pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. No caso em apreço, o pedido de gratuidade de justiça formulado nesta via recursal merece acolhida. E tal se explica em virtude de que, dos documentos juntados aos autos, observa-se que a agravante se encontra atualmente sem emprego formal ativo. Pela análise do histórico de sua CTPS (ID 76031156), depreende-se que o maior salário por ela já auferido foi decorrente do contrato de trabalho mais recente (22.02.2024 a 24.07.2024), no valor de R$ 2.423,52 (dois mil, quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta e dois centavos) por mês. O artigo 4o da Resolução no 271/2023 da DPDF estabelece a presunção da hipossuficiência de recursos a quem aufira renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Embora a sua declaração de imposto de renda mais recente (ID 76031157) demonstre a existência de outras fontes de renda, a soma delas não atinge o parâmetro outrora explicitado. Outrossim, oportuno registrar que os demais documentos juntados pela agravante atestam a existência de despesas mensais compatíveis com a situação de insuficiência econômica alegada, tendo em vista os valores módicos oriundos de sua fatura de cartão de crédito (ID 76031158) e da baixa movimentação financeira de sua conta bancária (ID 76032459). Dessa forma, constatado que a agravante aufere renda mensal bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos, mostra-se compatível a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Em que pese a demonstração de situação de hipossuficiência, registro que a gratuidade de justiça não fora pleiteada no juízo originário, havendo sido formulada de forma inaugural perante esta instância recursal, tendo em vista que a agravante litiga como ré e executada nos autos de origem. Diante deste contexto processual, o pedido da gratuidade deve ser deferido apenas em relação ao recolhimento do preparo do recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição em relação à eventual pedido de concessão da benesse no que tange aos demais atos do processo originário, cuja análise recairá ao d. juízo primevo. Nestes termos, DEFIRO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM FAVOR DA AGRAVANTE, apenas para efeitos de recolhimento do preparo recursal. Avanço à análise dos demais pedidos formulados em razões recursais. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De início, cumpre destacar que não existe, na petição recursal, seja no preâmbulo ou na fundamentação, qualquer construção de capítulo argumentativo que descreva ou indique a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – artigo 300 do CPC -, tampouco qualquer referência ao artigo 995, parágrafo único, do CPC, que transponha a urgência para o cenário dos recursos interpostos ao Tribunal. Necessário consignar que a mera indicação, no rol de pedidos, de que há pretensão de que seja determinada a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada, mas desacompanhada de qualquer fundamentação jurídica ou indicação legal, não preenche os requisitos necessários à apreciação do pedido em sede de cognição sumária de agravo de instrumento. Ainda quanto ao ponto, é preciso deixar claro que a existência de simples alegação genérica – “risco de perda de utilidade prática e prejuízo irreparável à Agravante” – não se caracteriza como fundamentação do preenchimento dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC. Não é razoável deixar de indicar a probabilidade do provimento do recurso e a urgência relacionada ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ter expectativas de que o Poder Judiciário presuma os argumentos da parte recorrente para viabilizar a análise da postulação realizada no rol de pedidos. Ainda que se trate de cumprimento de sentença em que há restrição sobre bem de titularidade da parte devedora, e mesmo considerando a maior largura da admissibilidade recursal viabilizada a essa modalidade pelo parágrafo único, do artigo 1.015, do CPC, a parte agravante não está dispensada de fundamentar os seus pedidos a partir dos requisitos processuais, que são legalmente exigidos. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, RECEBO O RECURSO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO, e DETERMINO a intimação do agravado para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Advirto à agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos.